Tribunal: TJPA
Processo: 0010034-27.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010034-27.2018.8.14.0070

RECORRENTE: MARIA ESTELA ALVES SANTANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE ANIMUS NECANDI PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Maria Estela Alves Santana contra decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA. A defesa requereu a impronúncia por ausência de prova suficiente da autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, sustentando ausência de
animus necandi
. O juízo a quo manteve a decisão pelos próprios fundamentos, e o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios dos autos são suficientes para justificar a pronúncia da recorrente por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível, nesta fase processual, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, em razão da alegada ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia fundamenta-se no art. 413 do CPP, bastando a existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem necessidade de certeza plena.

4.

A materialidade do delito encontra respaldo em atendimentos médicos que evidenciam lesões compatíveis com arma branca, confirmadas por depoimentos que apontam a recorrente como autora dos golpes desferidos contra a vítima.

5.

Os relatos da vítima e de testemunhas são coerentes e convergentes, indicando que Maria Estela invadiu a residência do ex-companheiro e desferiu golpes com um terçado, motivada por ciúmes, o que configura indício suficiente de autoria e do elemento subjetivo do tipo.

6.

A alegação defensiva de ausência de dolo é contraditada pela escolha da arma (terçado) e pelos locais atingidos (cabeça, orelha e braço), revelando potencial letal e intenção homicida, razão pela qual se afasta, nesta fase, a pretensão de desclassificação para lesão corporal.

7.

Eventuais teses absolutórias ou desclassificatórias devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária a certeza quanto ao dolo ou à autoria.

2.

A desclassificação para delito diverso do previsto no art. 121 do CP somente é cabível quando manifestamente incabível a imputação de homicídio, o que não se verifica na hipótese.

3.

Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas quanto à ausência de dolo ou eventual desclassificação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0010034-27.2018.8.14.0070, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARIA ESTELA ALVES SANTANA, inconformada com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Em suas razões, a recorrente aduziu, em síntese, que não há nos autos prova suficiente da autoria delitiva, sustentando a tese de insuficiência de provas como fundamento para requerer a impronúncia, com base no princípio do in dubio pro reo. Argumentou que os elementos constantes do processo não são robustos o bastante para embasar a submissão da ré ao Tribunal do Júri, destacando que a decisão de pronúncia se baseou essencialmente em depoimentos frágeis e contraditórios. De forma subsidiária, requereu a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, alegando a ausência de animus necandi.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

A decisão recorrida foi mantida pelos próprios fundamentos pelo juízo a quo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando que a decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade para submissão da acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sem revisão.
Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na decisão de pronúncia (ID 27888884), o Ministério Público imputou a MARIA ESTELA ALVES SANTANA a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo a narrativa constante da denúncia, a recorrente, movida por ciúmes, teria invadido a residência onde se encontrava seu ex-companheiro e a vítima, Cássia da Silva Castro. Munida de um terçado, teria desferido golpes contra a vítima, atingindo-a na cabeça, orelha e braço, sem consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Os autos indicam que a vítima necessitou de atendimento médico e ficou com cicatrizes permanentes, conforme depoimentos prestados na instrução.

DO MÉRITO

A recorrente sustenta, em suas razões, que a prova dos autos é insuficiente para justificar a submissão ao Tribunal do Júri, devendo ser impronunciada. Invoca o princípio do in dubio pro reo, defendendo a inexistência de provas robustas de autoria e de dolo. Alternativamente, postula a desclassificação para o crime de lesão corporal, por ausência de animus necandi.

Compulsando os autos, observa-se que a decisão de pronúncia seguiu os critérios estabelecidos no artigo 413 do Código de Processo Penal, o qual determina:

"O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da existência do crime e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

No caso em apreço, a materialidade está evidenciada pelos atendimentos médicos prestados à vítima, que relatou ter sofrido cortes na cabeça, orelha e braço, compatíveis com arma branca. Os relatos colhidos durante a instrução reforçam a existência do fato típico. Ademais, os indícios de autoria recaem com firmeza sobre a recorrente. A vítima afirmou que foi atacada diretamente por Maria Estela, e testemunhas corroboraram essa versão.

A alegação defensiva de que a vítima teria se dirigido a recorrente e se lesionado sozinha é refutada pelos elementos probatórios dos autos, especialmente pela consistência e coerência dos depoimentos da vítima e de seu ex-companheiro.

Ademais, como é cediço, a pronúncia não exige certeza quanto à autoria ou ao dolo, bastando indícios consistentes que justifiquem a submissão ao Tribunal Popular, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Cabe ao Júri, e não ao juiz togado, a análise aprofundada das circunstâncias do crime e da eventual exclusão de ilicitude ou desclassificação da conduta.

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação para o crime de lesão corporal, verifica-se que há nos autos elementos que indicam a intenção homicida (animus necandi), como a escolha da arma utilizada (terçado) e os locais do corpo atingidos (cabeça, orelha e braço), demonstrando a gravidade da conduta e a potencial letalidade dos golpes.

Assim, não há que se falar em impronúncia, tampouco em desclassificação nesta fase processual, sendo certo que essas teses poderão ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que foi prolatada.

É o voto.

Belém, 31/10/2025